Tribunal: TJMT
Processo: 1009824-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009824-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDREZA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 118.562.576-30 (ADVOGADO), JOAO VITOR CEZAR DA SILVA - CPF: 061.892.551-16 (AGRAVANTE), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), ANA PAULA LUCAS - CPF: 977.181.141-04 (AGRAVADO), KIESLEY RIBEIRO MONTEIRO - CPF: 895.907.082-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTE RURAL EM PROJETO DE ASSENTAMENTO. POSSE LEGÍTIMA ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO CONFIGURADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com pedido liminar, ajuizada pela agravada em face do agravante, na qual se deferiu a imissão liminar na posse do imóvel rural denominado “Lote nº 31”, situado no Projeto de Assentamento Três Marias, em Cocalinho/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a agravada detinha posse legítima e anterior sobre o imóvel, conforme exigido pelo art. 561 do CPC; e (ii) se houve esbulho possessório por parte do agravante, capaz de justificar a concessão da tutela possessória liminar.

III. Razões de decidir

3. Para o deferimento da liminar em reintegração de posse necessário se faz comprovar os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, ou seja, a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu e a data da turbação ou esbulho.

4. No caso, a agravada demonstrou documentalmente a posse legítima e contínua do imóvel desde 2012, por meio de sucessivos contratos desde 2009, corroborada por prova documental e testemunhal constante nos autos.

5. A alegação de posse mansa e pacífica por parte do agravante é infirmada por sua própria confissão de ocupação recente e ausência de residência efetiva no imóvel, o que afasta a aplicação dos pressupostos legais.

6. O contrato de compra firmado entre o agravante e a primeira titular possui indícios de irregularidade, dada a alienação prévia do imóvel à terceiros e a formal desistência de direitos pela suposta vendedora desde o ano de 2009, fato que compromete sua validade e revela ocupação indevida.

7. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC – posse, esbulho e data do esbulho – mostra-se acertada a decisão que concedeu a reintegração liminar à agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese firmada
:
“1. Comprovada a posse legítima e anterior, bem como a ocorrência de esbulho, é cabível a concessão da liminar de reintegração nos termos do art. 561 do CPC. 2. A ausência de posse qualificada e a possível irregularidade do título invocado pelo agravante não obstam o deferimento da medida possessória.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AgInt nº 0154045-23.2016.8.11.0000, Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2017, DJE 13.07.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAO VITOR CEZAR DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar Inautita altera pars
” (Número Único 1000630-22.2025.8.11.0021), ajuizada pela agravada ANA PAULA LUCAS contra o agravante, deferiu o pedido liminar
“para reintegração na posse do imóvel descrito na exordial à autora, “Lote nº 31, localizado no Projeto de Assentamento Três Marias em Cocalinho/MT”, pelo qual o requerido deverá desocupar a área voluntariamente no prazo de 10 (dez) dias.”
(cf. Id. nº 188673596).

O agravante sustenta que
“ocupa o imóvel de forma contínua, pacífica e com ânimo de dono há cerca de
10 meses
, tendo estabelecido moradia no local, atendendo à função posse social da posse [...]”.
(destaquei)

Alega que
“o contrato de compra e venda foi feito em julho de 2024 mas o Agravante possui a posse desde de maio de 2024 e a escritura finalizada devidamente registrada em dezembro de 2024.”

Diz que
“A agravada não demonstrou posse legítima e anterior sobre o imóvel, requisito essencial para concessão da reintegração, conforme art. 561 do CPC.”.

Para a concessão da tutela recursal, argumenta que
“a lesão grave e de difícil reparação reside na própria decisão agravada, que sequer observou as questões advindas com a ordem, mesmo tendo conhecimento que a Agravante não permanecia no imóvel, que quebrou a porta para entrar, que a documentação juntada está cheia de ilícitos, que as testemunhas ouvidas são todas parentes e interessadas na demanda. Além disso, quando o réu comprou a terra, investiu todo dinheiro de uma vida de economias, a casa que possuía na propriedade não era possível de residir além da cisterna que possuía grande quantidade de lixo ou seja, também não tinha água na propriedade.”

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de reintegração liminar de posse e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 277934396).

O pedido liminar foi indeferido (cf. Id. nº 278414888).

Em contrarrazões, a parte agravada refutou os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 280154353).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia posta nestes autos cinge-se à análise da presença dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, a fim de verificar se era juridicamente viável a concessão da liminar de reintegração de posse referente ao imóvel rural denominado “Lote n.º 31”, localizado no Projeto de Assentamento Três Marias, no município de Cocalinho/MT, em favor da parte autora, ora agravada.

Sustenta o agravante que ocupa o imóvel há aproximadamente dez meses, com base em contrato de compra e venda celebrado em 2024 com a antiga proprietária, Sra. Alair Cândida da Silva, afirmando exercer posse mansa, pacífica e com
animus domini
. Requer, entre outros fundamentos, a revogação da liminar deferida.

O recurso não comporta provimento.

A análise dos autos revela que a agravada comprovou documentalmente a cadeia possessória do bem litigioso, por meio de sucessivos contratos de compra e venda datados desde o ano de 2009, sendo sua posse direta evidenciada a partir de 2012, conforme se depreende dos documentos de ID nº 184560914 e seguintes.

Além disso, os históricos de consumo de energia elétrica, a regularidade dos atos de manutenção no imóvel e os depoimentos prestados em audiência de justificação corroboram, de forma coesa e consistente, a condição de legítima possuidora da agravada, circunstância acertadamente reconhecida na decisão ora agravada (cf. Id. nº 188411209).

Quanto ao esbulho possessório, este restou caracterizado com base em Boletim de Ocorrência lavrado em 17/01/2025, bem como pelas condutas do agravante, que, sem respaldo jurídico, passou a impedir o livre acesso da autora ao imóvel, chegando, inclusive, a acionar força policial para tal finalidade. Referido comportamento, somado à noticiada tentativa anterior da Sra. Alair de exigir valores para regularizar uma suposta transferência já superada por alienações posteriores, evidencia possível caráter arbitrário e ilegítimo da ocupação realizada pelo agravante.

Importa destacar, ainda, que o agravante admite ocupar o imóvel há apenas dez meses e sequer o utiliza para fins de residência, residindo em propriedade vizinha de sua titularidade. Tal circunstância enfraquece, de forma definitiva, a alegação de risco de dano ou perecimento de direito, sendo irrelevante a menção a eventuais benfeitorias, em virtude da evidente precariedade e instabilidade jurídica de sua posse.

Ressalte-se, também, que há nos autos indícios de irregularidade no contrato de compra e venda celebrado entre o agravante e a Sra. Alair Candida da Silva, especialmente diante do fato de que, conforme narrado na petição inicial da ação originária, a referida senhora já havia alienado os direitos sobre o imóvel rural no ano de 2009 ao Sr. Valdecir Fulanetti, que, por sua vez, transferiu a posse à Sra. Aline Kelly Borges, e esta, posteriormente, vendeu à Sra. Ana Paula Lucas, ora autora/agravada (cf. Ids nº 184560915 e 184560914 - origem).

A esse respeito, cumpre salientar que a própria Sra. Alair Cândida da Silva, titular originária dos direitos sobre o lote, formalizou declaração de desistência de qualquer pretensão sobre o imóvel, com reconhecimento de firma datado de 17/02/2009 (cf. Id nº 184560921).

Logo, a documentação produzida pela agravada revela que o imóvel realmente foi alienado no ano de 2009, o que pode, em tese, implicar a nulidade do contrato posteriormente firmado entre o agravante e a antiga proprietária, além de eventual configuração do crime de estelionato, hipótese cuja apuração deverá ser aprofundada nos autos principais.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, uma vez constatada a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, é de rigor a manutenção da decisão que defere a liminar possessória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO-REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da liminar em reintegração de posse necessário se faz comprovar os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, ou seja, a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu e a data da turbação ou esbulho.

Presentes estes requisitos é de ser mantida a decisão que deferiu liminar de reintegração de posse.

(N.U 0154045-23.2016.8.11.0000, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017)

Diante da caracterização do esbulho, da ausência de posse qualificada pelo agravante e da existência de elementos que fragilizam a validade do contrato apresentado por ele, mostra-se acertada a decisão que deferiu a liminar possessória, nos termos do art. 561 do CPC.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025